Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NO AEROPORTO. ALEGADA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA COM 15 HORAS DE ATRASO. DESÍDIA DA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como R$ 887,20 a título de indenização por danos materiais face o cancelamento do voo quando a passageira já estava no aeroporto e a sua reacomodação para voo a ser realizado cerca de 15 horas depois da partida inicial programada. Em seu recurso, alega que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea necessária face a pandemia. Assim, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).

6. Lado outro, não se desconhece que a Lei 14.034/2020 promoveu alterações na Lei 7.565/86. Desse modo, a partir das alterações efetuadas no artigo 256 e parágrafos daquela lei constata-se que “Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente (...) II - de atraso do transporte aéreo contratado”. § 1o O transportador não será responsável (...) II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.(...) § 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo (...) IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

7. Não obstante, e ainda que a parte ré mencione a flexibilização na Resolução no 400/2016 da Anac efetivada pela Resolução no 556/2020, destaca-se que as alterações legais, ainda que assinalem que a decretação de pandemia com vistas a restringir o transporte aéreo seja considerado caso fortuito, de forma a permitir que seja afastada a responsabilidade pelo atraso no transporte aéreo, cumpre elucidar que a disposição não significa que qualquer cancelamento de voo durante a pandemia não acarrete responsabilidade da empresa aérea. Isso porque a parte final do artigo 256, § 1o, II dispõe expressamente que “II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano”.

8. Contudo, no caso concreto, é evidente que a parte ré não estava impossibilitada de adotar medidas suficientes e adequadas para evitar o dano. A autora adquiriu junto à requerida passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife, previsto para sair de Brasília às 09h05min do dia 01/12/2020, chegando ao destino às 11h40min do dia 01/12/2020. Ocorre que ao chegar ao aeroporto de Brasília a autora foi informada que seu voo havia sido cancelado, sendo reacomodada em novo voo que chegou em Recife às 02h52min do dia 02/12/2020, com mais de 15 horas de atraso. Ressalte-se que, mesmo com a redução temporária do prazo para que sejam comunicadas as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, a teor do disposto na Resolução no 556/2020 – Anac, constata-se que ainda remanesce a exigência de que a alteração seja comunicada com antecedência mínima de 24 horas em relação ao voo originalmente contratado (art. 2o da Resolução no 556/2020 – Anac), o que não foi atendido no caso concreto. Ademais, não restou comprovado que a parte ré tenha adotado qualquer providência para minimizar os transtornos causados, como por exemplo fornecer alimentação à autora durante a espera de 15 horas.

9. Por todo o exposto, constata-se que a parte ré deixou de comunicar a alteração programada da sua malha aérea com a antecedência necessária, o que somente foi realizado quando a passageira já estava no aeroporto, além de não adotar medidas adequadas e suficientes para evitar ou minimizar o dano, o que demonstra descaso com a passageira. A frustração decorrente do cancelamento, apenas no aeroporto, de voo programado, com a desídia na adequada reacomodação, ao permitir que a passageira somente conseguisse realizar a viagem após 15 horas, ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero dissabor, a abalar os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X), devendo a parte ré ser responsabilizada pelos danos morais.

10. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

11. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em que pese os transtornos, a autora estava viajando de férias, embora importante para o descanso mental, o atraso na chegada ao destino, no caso concreto, não produziu efeitos a justificar o valor da indenização fixada.

12. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida para R$2.000,00, a fim de atender perfeitamente a todos os critérios supramencionados. O referido valor foi igualmente fixado em caso semelhante no caso: (Acórdão 1308985, 07062958220208070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

13. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

14. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.